Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700744-30.2020.8.07.0018 APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência do autor, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 70% para o autor e 30% para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% do valor da causa. É o relato do necessário. Do cotejo dos autos observo que a apelante-ré interpôs recurso de apelação desacompanhado da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica, prevalece o entendimento que esta fará jus ao benefício apenas quando demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Enunciado de Súmula no 481, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesses termos, intime-se a apelante-ré (COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB) para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco dias), ou recolher em dobro, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator